Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721872-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: RAFAELA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra decisão proferida nos autos da ação monitória, Processo no 0713540-06.2017.8.07.0003, em que litiga com RAFAELA PEREIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios. Em suas razões recursais, a agravante narra que, após diversas tentativas infrutíferas de receber o seu crédito, pleiteou a expedição de ofício para as empresas intermediadoras de pagamento, como: NU PAGAMENTOS S.A; NU FINANCEIRA S.A; PICPAY SERVIÇOS S.A; PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA; PAGSEGURO INTERNET S/A; MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA; MÉLIUZ; BANCO C6 S.A; BANCO INTER; contudo, o pedido foi indeferido. Assevera que a expedição de ofícios às fintechs deve ser deferida, em razão do princípio da cooperação, pois a requisição judicial é o único meio que o credor possui para obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado em nome do devedor em bancos virtuais, por se tratar de informações protegidas pelo sigilo fiscal. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 36920424). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não foi demonstrado pela agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual, ou que tal medida não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Verifica-se, ainda, que a concessão das medidas solicitadas encontra óbice no art. 300, §3o do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator